Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020037-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS EM INTERVALOS INFERIORES AO PRAZO QUINQUENAL – MANIFESTAÇÕES SUCESSIVAS DA EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, restou afastada a alegação de prescrição intercorrente ante a constatação de que, desde a intimação da executada para pagamento, em junho de 2015, a exequente promoveu atos processuais sucessivos voltados ao prosseguimento da execução, tais como pedidos de penhora, avaliação e leilão judicial, requerimentos de suspensão e substituição de garantia, bem como manifestações expressas de interesse na continuidade do feito.

A despeito da ineficácia de algumas diligências executivas, não se verificou inércia prolongada ou abandono do processo por prazo superior ao quinquênio previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O intervalo compreendido entre a suspensão deferida em fevereiro de 2021 e a nova postulação da exequente em abril de 2024 não é suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

Ausente desídia, inaplicável o entendimento consolidado no Tema 1 do IAC/STJ.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020037-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE

AGRAVADA:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE
, em face decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos dos autos da execução processo originário número 0001529-45.2005.8.11.0051, o qual rejeitou exceção de pré-executividade aviada pela parte executada agravante.

A Agravante alega, em suma, que a execução judicial em questão se originou de título executivo formado em setembro de 2009, em razão do julgamento parcial de embargos à execução.

Diz que a exequente permaneceu inerte por período superior a cinco anos após o pedido de penhora realizado em 2015, o qual resultou infrutífero porque o imóvel objeto da constrição pertencia à terceiro, sendo que, desde então, não houve qualquer ato efetivo de impulso à execução e somente mais de cinco anos após a última tentativa válida de constrição é que a exequente requereu a suspensão do feito, deferida por um ano, o que, segundo a agravante, não afasta o lapso temporal já transcorrido, suficiente para configurar a prescrição intercorrente nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

Sustenta que os atos processuais mencionados na decisão agravada, tais como pedidos de penhora em 2016, intimação da executada em 2017, desistência de adjudicação em 2018, desistência de penhora em 2019, suspensão do feito em junho de 2019 e decisão de baixa de restrição em 2021, foram ineficazes para satisfação do crédito.

Afirma que a única tentativa de penhora, em 2016, recaiu sobre bem pertencente a terceiro, fato reconhecido nos autos.

Explana que desde 2016 nenhuma diligência eficaz foi promovida pela exequente que pudesse interromper ou suspender validamente o curso do prazo prescricional.

Elucida que o despacho judicial que determinou a suspensão do feito decorreu de pedido do próprio exequente e que tal suspensão foi requerida quando já configurada a prescrição intercorrente.

Discorre que se firmou a tese de que a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo o termo inicial o fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, o transcurso de um ano da tentativa infrutífera de localização de bens.

Defende, no mais, que a tentativa de penhora realizada em 2016 foi infrutífera e que a partir desse marco iniciou-se o prazo prescricional, o qual não foi suspenso ou interrompido por atos eficazes; atos processuais inócuos, sem efetividade, não são aptos a suspender ou interromper a prescrição intercorrente; e aponta, ainda, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de São Paulo em apoio à sua tese.

Por fim, a agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, declarando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e despesas do recurso sem prejuízo de suas atividades essenciais, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos contábeis que evidenciam sua situação financeira.

No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e determinando-se a extinção da execução.

Determinada a intimação da recorrente para comprovar, documentalmente, que faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, esta recolheu o preparo recursal, conforme certificado no Id. 296391857.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 04/07/2025, conforme decisão Id. 294617396.

Na peça Id. 302352870 foi apresentada contraminuta pela parte agravada Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., sustentando, em suma, que a decisão agravada deve ser mantida, pois os atos processuais praticados entre 2015 e 2021 demonstram a inexistência de inércia da parte exequente.

Alega que houve pedidos de penhora, intimação da executada, desistência de adjudicação e de penhora, além de requerimento de suspensão do feito, todos dentro do prazo legal.

Defende que a manifestação da exequente em abril de 2024 ocorreu dentro do prazo prescricional recomeçado a partir de fevereiro de 2021, quando houve a baixa de restrição da penhora.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se sustenta no caso concreto, uma vez que a jurisprudência do STJ exige a intimação prévia do credor antes de eventual declaração de ofício da prescrição, o que, segundo argumentou, não ocorreu. Pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda., irresignada com a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de cumprimento de sentença originado da ação monitória nº. 0001529-45.2005.8.11.0051, sob o fundamento de não configuração da prescrição intercorrente.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Autos nº 0001529-45.2005.8.11.0051

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Do relato apresentado pela própria Executada, vê-se menção à sua intimação para o pagamento da dívida em junho de 2015. O relato segue para mencionar, ainda, o pedido de penhora de abril de 2016 e seu deferimento, passando-se à intimação da Executada em maio de 2017; o pedido de desistência da adjudicação em julho de 2018; a desistência da penhora, em maio de 2019, em razão da existência de outros credores preferenciais; a suspensão do feito em junho de 2019; o pedido de baixa da restrição e a decisão de deferimento essa última de fevereiro de 2021.

Até 2021, portanto, não se viu inércia por prazo superior ao de cinco anos. Ainda que as manifestações – especialmente as judiciais – não fossem céleres, impediram que se configurasse desídia imprescindível à plena configuração da prescrição da pretensão.

Em fevereiro de 2021 (id. 64440488, p. 54), prolatou-se decisão de suspensão do feito pelo prazo de um ano, período em que, como se sabe, não corre a prescrição.

Assim, apenas a partir de 13 de fevereiro de 2021 é que se reabriria o prazo prescricional de cinco anos.

A Exequente voltou aos autos em 24 de abril de 2024 (id. 153628261), pedindo a penhora de outro imóvel.

Da análise desse segundo prazo, entre fevereiro de 2021 até a data da oposição de exceção de pré-executividade, em setembro de 2024, não decorreu lapso suficiente à extinção da pretensão executória. Sendo de cinco anos, apenas em 2027 é que se completaria o lapso.

Assim, AFASTA-SE a exceção oposta pela Executada, mantendo-se hígida a pretensão.

De resto, INTIME-SE a Exequente para que justifique o pedido de penhora de imóvel pertencente a RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS, ao que parece pessoa jurídica diversa da Executada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de maio de 2025.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Pois bem.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à possibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante da alegada inércia da parte exequente por lapso superior ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A decisão agravada, ora combatida, assentou com precisão que os atos praticados nos autos principais, ao longo do tempo, não evidenciaram desídia da parte exequente capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao revés, registrou-se que, desde a intimação para pagamento datada de junho de 2015, seguiu-se cronologia de atos processuais suficientes para demonstrar o impulso da execução, ainda que sem êxito quanto à satisfação do crédito.

Para completa análise da controvérsia, após análise detida do processo originário número 1000497-94.2019.8.11.0051, delineio adiante todos os andamentos do cumprimento de sentença da pretensão monitória que figura nos autos:

- Cumprimento de sentença monitória a partir do Id. Num. 294384875 - Pág. 3, o qual foi despachado pelo juiz singular deferindo a pretensão executória neste sentido;

- Intimação para cumprimento da execução no Id. Num. 294384875 - Pág. 15, em 23/06/2015;

- Penhora on-line deferida na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 25, de 02/03/2016;

- Penhora de imóvel pleiteada e deferida na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 51, de 22/02/2017;

- Termo de penhora no Id. Num. 294384875 - Pág. 55, de 29/03/2017;

- Diligência judicial de avaliação do imóvel constrito no Id. Num. 294384875 - Pág. 73/Num. 294384875 - Pág. 81, de 11/05/2017, com respectivo auto no Id. Num. 294384875 - Pág. 83/ Num. 294384875 - Pág. 91, datada de 09/05/207;

- Complementação de depósito de diligência pela parte exequente efetivada na peça Id. Num. 294384875 - Pág. 97/Pág. 103;

- Concordância com o laudo no Id. Num. 294384875 - Pág. 106;

- Parte executada não impugnou laudo de avaliação, conforme certidão de decurso de prazo Id. Num. 294384875 - Pág. 131;

- Determinada a realização de leilão na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 133, de 31/08/2018;

- Edital de leilão no Id. Num. 294384875 - Pág. 150, 09/01/2019;

- Habilitação de crédito do Banco do Brasil no Id. Num. 294384875 - Pág. 156, de 18/02/2019;

- Informação de leilão com resultado negativo em 11/03/2019 (Id. Num. 294384875 - Pág. 213);

- Pedido de preferência do crédito no Id. Num. 294384875 - Pág. 217, de 13/03/2019;

- Manifestação da parte exequente em 25/03/2019 pugnando pelo prosseguimento da execução (Id. Num. 294384875 - Pág. 239);

- Intimada quanto à devolução de correspondências enviadas nos autos, a parte exequente manifestou no Id. Num. 294384875 - Pág. 251 pugnando pela suspensão do processo nos termos do art. 921, III do CPC, ante os créditos habilitados e a ordem de preferência no produto na alienação da hasta;

- Determinada a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano no Id. Num. 294384875 - Pág. 253;

- Pedido de seguimento do feito pela parte exequente e baixa das penhoras no Id. Num. 294384875 - Pág. 256, de 11/09/2020;

- Deferido o pedido de levantamento da penhora e determinada intimação da parte exequente para que manifeste o interesse no prosseguimento do feito em 10 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC, consoante decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 263, assinada em 12/02/2021;

- Pleiteada nova suspensão do feito pela parte exequente na peça Id. Num. 294384875 - Pág. 268, datada de 01/03/2021;

- Deferido o sobrestamento do feito na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 27, de 13/01/2022;

- Pedido de penhora de outro imóvel pela parte exequente no Id. Num. 294384875 - Pág. 275, datado de 24/04/2024;

- Oposição de exceção de pré-executividade da parte executada no Id. Num. 294384875 - Pág. 287 e seguintes;

- Resposta da exequente no Id. Num. 294384875 - Pág. 305; e

- Decisão objeto de recurso no Id. Num. 294384875 - Pág. 324.

Como se vê de todos os acontecimentos acima, não há que se falar em prescrição intercorrente, isso porque em nenhum dos marcos acima datados sobreveio à incidência do prazo prescricional de 05 anos incidente no caso (na forma do art. 206, § 5º, I do CC) sem que a parte exequente pugnasse de forma escorreita pelo prosseguimento da pretensão executória.

Neste contexto, salienta-se que a busca infrutífera de penhora via SISBAJUD apontada na exceção foi suprida posteriormente por penhora imobiliária, conforme delineado anteriormente, de modo que não há que se falar na contagem do prazo prescricional a partir de então, eis que a parte exequente manifestou tempestivamente pelo prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.

Em suma, observa-se que o hiato temporal entre fevereiro de 2021 — quando foi determinada nova suspensão do feito por pedido da parte exequente — e abril de 2024 — data da nova manifestação de interesse no prosseguimento da execução — não configurou prazo superior ao necessário para incidência da prescrição intercorrente.

Ao contrário, restou demonstrado que o pedido de suspensão produziu efeitos, de modo que o lapso legal de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil não chegou a fluir integralmente em nenhuma das fases do cumprimento de sentença.

Ademais, a jurisprudência mencionada pela parte agravante — em especial o Tema 1 do IAC/STJ — exige, como pressuposto para a contagem da prescrição intercorrente, a consolidação de inércia absoluta do credor, o que não se verificou no caso, isso porque, conforme acima desenhado, ainda que atos judiciais ou diligências eventualmente não tenham surtido os efeitos materiais pretendidos (como a frustração do leilão ou a penhora sobre bem alheio), tais ocorrências não se confundem com a inatividade ou desídia processual aptas a configurar o abandono da execução.

A par disso, as contrarrazões oferecidas pela parte agravada reforçaram a correção da decisão hostilizada, ao demonstrar que a exequente jamais permaneceu silente ou omissa por prazo ininterrupto superior ao quinquênio legal. Destacou-se que, diante de cada dificuldade enfrentada, houve manifestações tempestivas com requerimentos voltados à continuidade da persecução do crédito, inclusive por meio da substituição de bens penhorados, habilitações e pleitos de suspensão com base em fatos concretos e devidamente justificados.

Neste contexto, pertinente registrar que a mera ausência de êxito das medidas executivas não se confunde com desídia do exequente, sendo que, ao contrário do alegado pela agravante, os atos processuais, ainda que inócuos em termos patrimoniais, possuem aptidão para afastar a incidência da prescrição intercorrente quando representam inequívoca tentativa de satisfação do crédito, como se deu nos autos originários.

Por fim, deve-se reconhecer que a decisão agravada conduziu análise criteriosa dos marcos processuais, tendo delimitado com clareza que o termo inicial para eventual fluência da prescrição intercorrente seria fevereiro de 2021, sendo que, até a data da oposição da exceção de pré-executividade em setembro de 2024, não houve o transcurso do prazo quinquenal necessário à sua configuração.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES INDEFERIDO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – REJEITADA – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXECUTADA DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM OS FATOS E A FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ATINGIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

Na fase de cumprimento de sentença, basta a intimação do advogado da parte executada, conforme o art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/2015). A citação por edital, apesar de inadequada, supriu a necessidade de intimação, validada pelo comparecimento do executado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e art. 239, §1º, do CPC.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.”
(N.U 1014056-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Diante de todo o exposto, revela-se impertinente a tese recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora se reafirmam e se complementam.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025